Tribunal: TJBA
Processo: 8069242-52.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8069242-52.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: LUCAS ARTEFATO DE MADEIRA LTDA

Advogado(s)
:
WAGNER CURVELO DE MATOS, THAIANE SILVA ANDRADE, JUVENAL GOMES DE OLIVEIRA FILHO, MARIA FERNANDA SANTOS NASCIMENTO

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL, TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO CÍVEL. SUSPENSÃO E/OU DECLARAÇÃO DE INAPTIDÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS (CAD-ICMS). ATO PRATICADO DE OFÍCIO PELA AUTORIDADE FAZENDÁRIA. ALEGAÇÃO DE INDÍCIOS DE FRAUDE E OPERAÇÕES FICTÍCIAS (ARTIGO 27, INCISO XXI, DO RICMS/BA). AUSÊNCIA DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. OFENSA DIRETA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA (ARTIGO 5º, INCISOS LIV E LV, DA CRFB/88). MEDIDA RESTRITIVA QUE IMPEDE A EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS E O LIVRE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ECONÔMICA (ARTIGO 170, PARÁGRAFO ÚNICO, DA CRFB/88). CONFIGURAÇÃO DE MEIO COERCITIVO INDIRETO. INCIDÊNCIA DO ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NAS SÚMULAS 70, 323 E 547 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E SÚMULA 127 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. COTEJO ANALÍTICO DAS PROVAS. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA PARA DEFESA DO CONTRIBUINTE ANTES DA INABILITAÇÃO. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU QUE CONCEDEU A SEGURANÇA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.O cotejo das provas, em especial o "Termo de Ciência" acostado aos autos, evidencia que a alteração cadastral para a situação "INAPTA" foi comunicada à Apelada como medida já consumada, sem que lhe fosse franqueada a oportunidade de defesa prévia.

2.A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5º, incisos LIV e LV, consagra as garantias do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, aplicáveis tanto na esfera judicial quanto na administrativa.

3.O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça repudiam veementemente a adoção de sanções políticas, consistentes em meios coercitivos indiretos e restrições ao livre exercício da atividade econômica como forma de compelir o contribuinte ao cumprimento de obrigações tributárias (principais ou acessórias). Inteligência das Súmulas 70, 323 e 547 do STF e Súmula 127 do STJ.

4.Ainda que a Administração Fazendária atue no exercício do poder de polícia e da fiscalização, a suspeita de fraude fiscal deve ser apurada mediante regular processo administrativo. A inaptidão sumária, sem prévio contraditório, transmuda a fiscalização em sanção política arbitrária.

5.Recurso de Apelação Cível conhecido e não provido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8069242-52.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada LUCAS ARTEFATO DE MADEIRA LTDA.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em sessão ordinária, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos estritos termos do Voto do Relator.

Salvador (BA), 15 de abril de 2026.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ SUBSTITUTO DO 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

RELATOR